Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-47.2011.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002389-47.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS NETO - CPF: 819.372.371-68 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova exclusivamente testemunhal não é capaz de demonstrar de modo robusto a prática de agiotagem. Não existindo sequer indício nesse sentido, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influenciar na resolução da lide.

Tratando-se de título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do beneficiário acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que o débito diz respeito a duas notas promissórias, que totalizam R$30.105,00 e cujo vencimento estava previsto para 20/10/2010.

Afirma que o julgamento antecipado o jeito cerceou-lhe o direito à ampla produção probatória, e que assinou duas notas promissórias por erro, e que esse vício de vontade macula o negócio jurídico.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 74117994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como cediço, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Neste caso concreto o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados por ambas as partes corroboram as conclusões do
decisum
.

Na minuta recursal o apelante não indica nem sequer o que pretendia provar com a inauguração da fase instrutória, para seja possível avaliar nesta instância se houve ou não prejuízo.

De qualquer maneira, o encadeamento dos fatos revela que a prova testemunhal requerida serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que reiteramente apontada a prática ilícita de agiotagem e de usura pelo apelado mas não foi apresentado sequer indício probatório nessa direção.

A nulidade das notas promissórias que contém todas as formalidades indispensáveis à constituição de título de crédito exige prova robusta e cabal da prática dessas atividades ilícitas (art. 373, inciso II, do CPC), sem a qual a pretensão do apelante fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do
decisum
.

Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso daquele pretendido pelo apelante, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. AGIOTAGEM. PROVA
. (...) 3.
A alegação de agiotagem não veio corroborada por nenhum indício mínimo de prova, impedindo a inversão do ônus da prova. Além disso, a pretensão de juntada de documentos não é obstada, caso se verifique sua relevância e impossibilidade de juntada em momento anterior
.
Também não cabe realização de prova exclusivamente testemunhal em contrato que supera o décuplo do salário mínimo vigente à época da celebração (art.
401
do
CPC
/73, em vigor quando do ajuizamento do feito)
.
Cerceamento de defesa inocorrente
. 3. Recurso não provido.
(APL nº. 0002437-97.2014.8.26.0042, 14ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Melo Colombi, julgado em 22/06/2017) (sem grifos no original).

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – ANÁLISE CONJUTAMENTE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DEFESA – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – REJEITADA - ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida. Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(Ap nº. 171010/2016, 3ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017, DJe de 14/03/2017)

(sem destaques no original).

O Decreto nº. 2.044/1908 preceitua nos arts. 54 e 55 que o emitente garante o pagamento, e o portador detém a faculdade de pode promover a sua execução. Isso porque possui autonomia, abstração e independência, ou seja, assim como o cheque, não se vincula ao negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento.
Execução de notas promissórias. Decisão agravada que acolhe exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente e ex-cônjuge do executado. Alegação de que a dívida decorre de mensalidades escolares, tendo a genitora responsabilidade pela dívida. Impossibilidade. Execução que tem por objeto notas promissórias assinadas apenas pelo executado. Títulos que possuem autonomia, abstração, independência e obrigam apenas o emitente/subscritor para pagamento das cártulas
. (...). Recurso conhecido e não provido
. (AI nº. 0032117-28.2020.8.16.0000, 15ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Hamilton Mussi Corrêa, julgado em 10/08/2020, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. 1.
Em decorrência dos princípios da autonomia, abstração e independência, próprios dos títulos de crédito, a nota promissória e o cheque não exigem a declinação do negócio jurídico subjacente que originou a emissão dos títulos (causa debendi). No entanto, de forma excepcional, é possível a discussão sobre a causa subjacente, incumbindo ao devedor demonstrar circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
. 2. Por conseguinte, reformada a decisão que determinou à credora a juntada de todos os documentos que deram origem aos títulos executados. Recurso provido
. (AI nº. 70083948562, 16ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, julgado em 23/04/2020, sem grifos no original).

Como visto, tanto na Execução como na Ação de Conhecimento, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais a este último, contudo aqui só existem provas do negócio jurídico que em tese teria dado ensejo à emissão das notas promissórias.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021